Tribunal: TJBA
Processo: 8034642-71.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8034642-71.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: ANTONIO FRANCISCO FERREIRA

Advogado(s)
:

AGRAVADO: BANCO PAN S.A.

Advogado(s)
:
DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO E DESCONSTITUIÇÃO DE DÉBITO CUMULADO COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PESSOA IDOSA E HIPERVULNERÁVEL. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC PRESENTES. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO EVIDENCIADOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8034642-71.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante ANTONIO FRANCISCO FERREIRA e como agravado BANCO PAN S.A..

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia,
em
conhecer do presente agravo de instrumento e aprovar-lhe provimento
, nos termos do voto do relatora.